Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709507-98.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0017553-28.1999.8.07.0001 IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FRANCISCO DE ASSIS contra ato judicial produzido pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF no âmbito do cumprimento de sentença no 0017553-28.1999.8.07.0001, instaurado em desfavor do ora impetrante. Antes de adentrar à análise de mérito do mandamus manejado, cumpre verificar a admissibilidade de tal remédio constitucional. Com efeito, depreende-se, da leitura das razões lançadas à Inicial do presente writ, que o impetrante reproduz insurgências as quais já foram objeto de apreciação tanto na ação originária quanto em um agravo de instrumento por ele mesmo interposto (no 0747041-47.2023.8.07.0000), voltadas a questões sobre as quais operou-se a preclusão (art. 507, CPC). Diante desse quadro, cumpre consignar que, conforme orientação da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal (STF), “não cabe mandado de segurança contra decisão com trânsito em julgado”, entendimento sumular também aplicável às hipóteses preclusivas, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO QUE PROMOVEU A RECLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 267 E 268 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário, por incidência das Súmulas n. 267 e 268 do STF. 3. O entendimento das turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, "no regime da Lei n. 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas n. 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança: (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado" (RMS n. 46.132/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022). 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 50867/MS; Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, Segunda Turma, DJe 05/09/2024). (Grifos nossos). Desta feita, emende-se a Inicial com o fito de esclarecer acerca do interesse de agir (art. 10, CPC). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora